Tribunal: TJDFT
Processo: 0712732-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0712732-05.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CRISTIANO VIEIRA DO CARMO AGRAVADO: KANDANGO TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CRISTIANO VIEIRA DO CARMO contra decisão da 1a Vara Cível do Gama que, no cumprimento de sentença no 0706376-16-2019.8.07.0004, movida por KANDANGO TRANSPORTES E TURISMO LTDA – EPP, acolheu em parte a impugnação, para deferir os benefícios da justiça gratuita, e reputou válida a citação editalícia (ID 6003396, origem). Indeferi o efeito suspensivo vindicado (ID 16247339) É o relato do necessário. Decido. Conforme informado pela parte agravada (ID 16900353) e confirmado em consulta ao processo de origem (ID 65469514 – processo no 0706376-16-2019.8.07.0004), foi proferida sentença homologando o acordo celebrado entre as partes Destarte, a consequência é a perda de interesse recursal do agravante, o que leva à extinção do recurso em tela. Ante o exposto, com base no art. 932, III, do Código de Processo Civil, tenho como PREJUDICADO o presente agravo de instrumento, em razão da perda superveniente do interesse recursal. Intimem-se. Brasília, 19 de junho de 2020 Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator